Tribunal: TJDFT
Processo: 0713008-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713008-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UPIK - DECORACAO DE INTERIORES LTDA, DANIEL DA SILVA ALVES AGRAVADO: NEVES &amp; BITTENCOURT CONSULTORIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por UPIK - DECORACAO DE INTERIORES LTDA (requerida), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação sob o procedimento comum n.o 0725748-18.2023.8.07.0001, indeferiu a produção de prova documental e determinou o desentranhamento dos documentos. Em suas razões recursais (ID 57435501), a agravante afirma que foi indeferida a produção de prova documental, sob o argumento de que as provas deveriam ter sido juntadas no momento da apresentação da contestação. Menciona que houve a perda do prazo para apresentar a defesa e foi decretada a revelia da agravante/ré. Verbera a possibilidade de juntar as provas neste momento processual, uma vez que são imprescindíveis para contrapor as alegações do autor. Inclusive, para demonstrar que o registro do site é anterior ao do autor. Por fim, requer o conhecimento do recurso para reformar a decisão agravada, mantendo-se os documentos colacionados nos autos originários pela ré. É o relatório necessário. Decido. Compulsando os autos de origem, processo n. 0725748-18.2023.8.07.0001, verifica-se que o feito fora sentenciado em 26/04/2024, sendo julgados improcedentes os pedidos iniciais da empresa autora. Com efeito, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Colenda Corte: “AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROLATADA. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, ante a prolação de sentença de mérito no processo. 2. Agravo de instrumento e Agravo Interno prejudicados.” (Acórdão 1393066, 07170838420218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 11/1/2022). (g.n.). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. FEITO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO.(...) 3. A jurisprudência se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença. 4. Assim, considerando ainda que a liminar pleiteada no agravo foi indeferida por ausência de plausibilidade do direito e, após a observância de todo o procedimento do rito especial no processo de origem, foi proferida sentença denegando a ordem, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento. 5. Agravo de Instrumento prejudicado.” (Acórdão 1422329, 07317845020218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022). (g.n.). Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do Código de Processo Civil, declaro a prejudicialidade do recurso e NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 9 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora